Tribunal: STF
Processo: RE 449252
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL
   CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EXTEMPORÂNEO. AGRAVO REGIMENTAL AO
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
A jurisprudência do Supremo Tribunal
   Federal firmou-se no sentido de que é extemporâneo o recurso
   extraordinário interposto antes da publicação do acórdão dos
   embargos de declaração e sem posterior ratificação.